Tribunal: TCU
Processo: 020.051/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC/Limite Financeiro/Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (no da TCE no sistema: 790/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 2850/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Jacuípe/BA, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Fortalecimento do Sistema Único de Saúde, no exercício de 2013. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.7. do Acórdão 2429/2021-TCU-Primeira Câmara , e encerrar o processo uma vez que cumpriu o objetivo para o qual foi constituído. 1. Processo TC- Processo 020.051/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.800/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.801/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Maria Jussara de Jesus Oliveira (XXX.380.205-XX). 1.3. Entidade: Fundo Municipal de Saúde. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Erico Victor Alves de Matos (34.359/OAB-BA), representando Maria Jussara de Jesus Oliveira; Leonam das Merces Silveira (43.542/OAB-BA), representando Rose Meire das Merces. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.